Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0732368-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a decisão de ID 242506152, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0003668-73.2001.8.07.0001. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de prosseguimento do feito, nos seguintes termos: [...] Em análise dos autos, verifica-se o indeferimento de efeito suspensivo ao AGI n. 0724018-04.2025.8.07.0000, interposto pelo DF (ID 241140974). Nesse sentido, foi juntada petição pelo Exequente (ID 242364103) requerendo o prosseguimento do feito, no entanto, indefiro o referido pedido. Explico. Embora não tenha se dado efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal, destaco que, no caso de não provimento do Recurso, a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso ( Tema 28 do STF), implicaria na retificação de mais de 1900 expedientes, o que sobrecarreria desnecessariamente a Secretaria do Juízo, impactando, consideravelmente, a rotina e celeridade processual, tendo em vista o número expressivo de substituídos. Desse modo, em face do cenário posto, este Juízo reputa ser prudente que se aguarde o julgamento final do AGI n. 0724018-04.2025.8.07.0000 antes da expedição dos requisitórios de pagamento. No mais, haja vista os contratos juntados aos autos, fica deferido o destaque dos honorarios contratuais, nos termos requerido em ID 242364103, quando da expedição dos precatórios. Suspenda-se o curso processual até julgamento final do AGI n. 0724018-04.2025.8.07.0000.[...] O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do feito e determinou a suspensão do cumprimento de sentença. O Sindicato argumenta que a suspensão indevida do processo implica restrição ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e à duração razoável do processo. Também requer a concessão da gratuidade de justiça, apresentando novos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Alega que o patrimônio líquido apresenta um déficit acumulado significativo, que o passivo circulante e não circulante são elevados, que o fluxo de caixa é insuficiente, que as despesas operacionais e financeiras são altas, e que as receitas são insuficientes para cobrir as obrigações. Além disso, sustenta que enfrenta diversas contingências judiciais, com bloqueios e penhoras em seus ativos. Destaca que a decisão agravada desconsidera a decisão superior que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento do Distrito Federal, e que a suspensão do processo causa prejuízo irreparável aos credores, os quais aguardam há anos a satisfação de seus créditos. Argumenta que a suspensão do processo com base em “prudência” e receio de “retrabalho” para a Secretaria do Juízo não possui amparo legal e gera insegurança jurídica. A parte agravante requer: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença e a imediata expedição dos requisitórios de pagamento; (iii) no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Na decisão de ID 74919765, indeferi a gratuidade da justiça quanto ao presente recurso e determinei a intimação da agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O recorrente interpôs agravo interno (ID 75383814), pleiteando a retratação e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, caso admitido, que não seja provido. O processo foi incluído na 36a Sessão Ordinária Virtual - 2a TCV - (período de 29/10 a 07/11) para julgamento. O Sindicato pleiteou a desistência do recurso de agravo interno e recolheu o preparo do agravo de instrumento (ID 77242426 e 77242427). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que a parte agravante juntou a procuração ID 74816650 – origem, outorgando poderes especiais para desistir ao advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE entre outros advogados, consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da referida outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo Interno. Determino à Secretaria que retire o processo da pauta da 36a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV (período de 29/10 a 07/11). Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, visto que o preparo foi recolhido. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal restringe-se a examinar o acerto da decisão que determinou a suspensão do curso processual até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0724018-04.2025.8.07.0000, antes da expedição dos requisitórios de pagamento. Na decisão agravada, o juízo singular ponderou que, embora não tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Distrito Federal, a imediata expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa, conforme autorizado pelo Tema 28 do STF, acarretaria a necessidade de retificação de mais de 1.900 expedientes, sobrecarregando desnecessariamente a Secretaria da Vara e impactando de forma significativa a rotina e a celeridade processual, considerando o elevado número de substituídos. Pois bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é admissível a expedição de precatório ou RPV quanto aos valores incontroversos, por se tratar de parcela da execução já revestida de definitividade. Todavia, não se evidencia risco de perecimento de direito, tampouco há demonstração de prejuízo concreto que justifique a intervenção excepcional desta Relatoria antes da oportuna apreciação do mérito recursal, após a formação do contraditório. Cumpre ressaltar que o agravo de instrumento possui tramitação célere nesta Segunda Turma Cível, de modo que eventual reforma da decisão agravada poderá ser apreciada em tempo razoável, sem comprometimento da utilidade ou da efetividade do provimento jurisdicional. Diante desse cenário, não restou demonstrado o perigo da demora, requisito indispensável à concessão da tutela recursal. Ausente o perigo da demora, torna-se desnecessária a análise da probabilidade do direito, uma vez que a presença cumulativa de ambos os requisitos é imprescindível para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator